Tribunal: TJSP
Processo: 1005211-69.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição. Inocorrência. Expressa fundamentação sobre a distribuição dos ônus de sucumbência que, por decorrer diretamente da lei, não caracteriza vício de julgamento. Mero inconformismo com as razões de decidir. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO NÃO PROVIDO.